Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AUDIÊNCIA REALIZADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva do paciente diante das diversas ocorrências administrativas noticiando o descumprimento reiterado das medidas fixadas para o deferimento do monitoramento eletrônico, bem como a inobservância das obrigações previstas no artigo 5o da Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017, violando-se o artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal.
2. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21-fevereiro-2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 105 (cento e cinco) a, no máximo, 148 (cento e quarenta e oito) dias para a duração do processo criminal que tramita sob o procedimento ordinário.
3. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica “in casu”.
4. Realizada a audiência e encerrada a instrução criminal, supera-se a alegação de excesso de prazo. Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Ordem denegada.